Tribunal: STF
Processo: PPE 939
Classe: PPE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição formulado pelo escritório internacional da Interpol no Brasil, com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades da Argentina, em desfavor do nacional uruguaio José Felipe Taborda Castro, conhecido como “El Cacho”. O pedido foi apresentado na forma do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.445/17.
    2. De acordo com o pedido, o extraditando é acusado, perante as autoridades uruguais, da prática de tráfico de entorpecentes.
    3. Ouvido, o Ministério Público Federal se manifestou pela decretação da prisão para fins de extradição, considerada a necessidade da medida.
    4. É o essencial a relatar. Decido.
    5. O pedido foi encaminhado na forma do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17. Os documentos que instruem o pedido comprovam ter sido a prisão do extraditando decretada, em 13 de abril de 2019, por autoridade judiciária afirmada como competente (Juzgado Letrado de Rio Branco de 1º Turno), cabendo ressaltar que os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, neste exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade. Os fatos teriam ocorrido em 17 de junho de 2017, estando caracterizada também, portanto, a dupla punibilidade.
    6. Diante do exposto, decreto a prisão para fins de extradição de José Felipe Taborda Castro, conhecido como “El Cacho”, nos termos do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17.
    7. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pelo Departamento de Polícia Federal. A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente